Tribunal: TJBA
Processo: 8065459-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065459-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: IGUACU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CAFE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS INDEFERIDO NA ORIGEM. SISTEMAS DE ACESSO PÚBLICO (SREI E CNIB). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO E ESGOTAMENTO DE OUTRAS VIAS (SISBAJUD E RENAJUD). VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas SREI e CNIB. O embargante alega omissão no julgado por supostamente não considerar o trâmite processual de oito anos sem êxito e a frustração de diligências anteriores em sistemas sigilosos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o entendimento de que os sistemas SREI e CNIB, por serem de acesso extrajudicial, exigem diligência direta da parte, independentemente do insucesso prévio em ferramentas de acesso exclusivo do judiciário ou do tempo de tramitação da execução. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a intervenção judicial para consulta a sistemas é subsidiária e que o princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus de realizar diligências que estão ao alcance extrajudicial da parte (SREI e CNIB), sendo irrelevante para tal conclusão o insucesso em sistemas diversos (SISBAJUD/RENAJUD). IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.943.806/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8065459-55.2024.8.05.0000, em que é embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e embargado IGUACU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CAFE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA